Tribunal: TJES
Processo: 5010410-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010410-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J B Z CARGAS LTDA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INDISPENSÁVEL A GARANTIA DO JUÍZO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. Tal sistemática privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

2
.
No caso em voga, não houve oferecimento de garantia pelo devedor, sendo certo que os bens penhorados na execução fiscal passam ao longe de garantir o valor do débito.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J B Z CARGAS LTDA.

contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos à execução
”

por eles opostos em face do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Em suas razões (id. 5951675), o agravante sustenta, em resumo, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo encontram-se presentes, uma vez que: i) há possibilidade de ser determinado o leilão judicial dos bens constritos na execução fiscal; ii) há nulidade de citação no feito executivo, uma vez que a empresa encontra-se registrada em endereço diverso daquele declinado pelo exequente na exordial; iii) a execução fiscal encontra-se integralmente garantida por penhora de bens suficientes.

Pretende, assim, a concessão da tutela antecipada recursal com a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, e, consequentemente, seja suspensa a tramitação dos autos da execução principal (n.º 5003234-72.2016.8.08.0024). Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Em decisão carreada no id. 6011968 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 6435355, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5010410-33.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
J B Z CARGAS LTDA.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J B Z CARGAS LTDA.

contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos à execução
”

por eles opostos em face do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Em suas razões (id. 5951675), o agravante sustenta, em resumo, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo encontram-se presentes, uma vez que: i) há possibilidade de ser determinado o leilão judicial dos bens constritos na execução fiscal; ii) há nulidade de citação no feito executivo, uma vez que a empresa encontra-se registrada em endereço diverso daquele declinado pelo exequente na exordial; iii) a execução fiscal encontra-se integralmente garantida por penhora de bens suficientes.

Pretende, assim, a concessão da tutela antecipada recursal com a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, e, consequentemente, seja suspensa a tramitação dos autos da execução principal (n.º 5003234-72.2016.8.08.0024). Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Em decisão carreada no id. 6011968 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Como se sabe, o artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático,
podendo
ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução,
in verbis
:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Vê-se, portanto, que a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo embargante, ora agravante, poderá ser deferida desde que, de forma
concomitante
, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.

Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO REQUISITOS CUMULATIVOS ART. 919, § 1º DO CPC AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo, sendo que esses pressupostos são cumulativos. Precedentes STJ e TJES. 2. Na hipótese dos autos, como observado pelo juiz de primeira instância, a agravante sequer formulou pedido de suspensão do processo executivo, tampouco demonstrou a presença dos requisitos autorizativos para a concessão de tutela provisória, o que impede o sobrestamento da ação executiva. 3. Ainda que no caso dos autos tenha havido penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende do preenchimento de todos os requisitos cumulativos para tanto, não bastando a garantia do juízo. Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado. Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00355502420198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM 1º GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo. 2 - A jurisprudência do C. STJ encontra-se firme no sentido de que a exigência da garantia prévia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – não pode ser relativizada, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO). 3 - In casu, é imperioso destacar que o juízo da execução fiscal não se encontra garantido. 4 – Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 5007039-95.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

In casu,
não houve oferecimento de garantia pelo devedor, sendo certo que os bens penhorados na execução fiscal passam ao longe de garantir o valor do débito, conforme auto de penhora carreado no id. 5988946 – pág. 2.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.